Tribunal: TJSP
Processo: 2252366-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de segurança – Recurso contra a decisão que indeferiu o pedido liminar – Pretensão de afastar a exigência de inscrição no Conselho Federal dos Técnicos (CFT) para a posse no cargo de Agente Técnico de Serviços Públicos Edificações – Feito sentenciado – Matéria controversa prejudicada em razão da prolação de r. sentença – Inutilidade prática do agravo –

Ementa:

Agravo de Instrumento – Mandado de segurança – Recurso contra a decisão que indeferiu o pedido liminar – Pretensão de afastar a exigência de inscrição no Conselho Federal dos Técnicos (CFT) para a posse no cargo de Agente Técnico de Serviços Públicos Edificações – Feito sentenciado – Matéria controversa prejudicada em razão da prolação de r. sentença – Inutilidade prática do agravo – Perda do objeto – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252366-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante MARCELA
DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA - DAAE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252366-37.2019.8.26.0000 -Voto no 30.220
2
Voto no 30.220
Agravo de Instrumento no 2252366-37.2019.8.26.0000
Agravante: Marcela de Paula
Agravado: Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Araraquara - DAAE
Comarca: 1a Vara da Fazenda Pública de Araraquara
Juiz: Dr. João Baptista Galhardo Júnior
Agravo de Instrumento – Mandado de segurança Recurso
contra a decisão que indeferiu o pedido liminar Pretensão
de afastar a exigência de inscrição no Conselho Federal
dos Técnicos (CFT) para a posse no cargo de Agente
Técnico de Serviços Públicos Edificações
Feito
sentenciado Matéria controversa prejudicada em razão da
prolação de r. sentença Inutilidade prática do agravo
Perda do objeto Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcela de Paula
contra a respeitável decisão, que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face
do Superintendente e da Gerente de Recursos Humanos do Departamento Autônomo de
Água e Esgoto de Araraquara - DAAE, indeferiu o pedido liminar.
Sustenta a agravante, em síntese, que foi aprovada em todas as
fases previstas no Edital no 01/2018 para o cargo de Agente Técnico de Serviços Públicos -
Edificações, no entanto, foi-lhe negada posse, sob o fundamento de que não apresentou
inscrição no Conselho Federal dos Técnicos (CFT). Assevera que é engenheira civil e
possui registro no CREA, sendo que o edital apenas exigia a inscrição nesta entidade de
classe. Requer sua posse imediata.
Processado o agravo de instrumento com outorga parcial de efeito
ativo (fls. 11/12), não foi apresentada contraminuta (fls. 29).
É o relatório.
A agravante perdeu o interesse recursal.
O agravo foi interposto contra decisão que, em sede de mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252366-37.2019.8.26.0000 -Voto no 30.220
3
segurança, indeferiu o pedido liminar.
Contudo, após a distribuição deste agravo, verifica-se através da
consulta processual que foi proferida sentença.
Assim, está prejudicada a análise sobre o cabimento ou não da
liminar, pois referida decisão foi substituída por sentença definitiva e a agravante não tem
mais interesse neste recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do agravo de
instrumento.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora